Tribunal: STF
Processo: HC 145163
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar no STJ. 3. Julgamento de mérito naquela Corte não prejudica a análise do pedido. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido para conhecer do writ.